Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700007-51.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ULISSES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Ulisses da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal propôs ação de ressarcimento contra José Ulisses da Silva. Alegou, na petição inicial, que o apelante, professor da rede pública distrital desde 20.3.2001, optou pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal (Tidem), o que lhe gerou o pagamento da gratificação correspondente. Constatou, no entanto, que o apelante possuía vínculo remunerado com o Governo do Estado da Paraíba, no período de 20.3.2001 a 28.2.2013. Afirmou que, não obstante a notificação enviada para ressarcimento ao erário da quantia recebida indevidamente, o pagamento não ocorreu. Sustentou erro material sujeito à devolução. Alegou ausência de decadência e de prescrição. Pediu a condenação do apelante ao pagamento do valor R$ 378.153,96 (trezentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, valor a que atribuiu à causa (id 76634095). O apelante, citado por edital, não apresentou contestação (id 76634235). A Defensoria Pública foi intimada para atuar como curadora especial (id 76634236). Apresentou contestação. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e alegou prejudicial de prescrição (id 76634239). O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (id 76634240). O apelado apresentou réplica (id 76634241). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença. Afastou a prejudicial de prescrição. Acolheu o pedido formulado na petição inicial por entender que o recebimento dos valores recebidos a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (Tidem) ocorreu de forma indevida e determinou a devolução de R$ 378.153,96 (trezentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), devidamente atualizado. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (id 76634243). O apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa. Sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, com fundamento no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, e no Tema de Repercussão Geral no 899 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a ciência inequívoca do dano ocorreu em 18.5.2017, enquanto a propositura da ação se deu apenas em 2.1.2025. Defende a boa-fé objetiva no recebimento da verba de natureza alimentar, com base no Tema Repetitivo no 531 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade do procedimento administrativo. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição, a rejeição do pedido e a condenação do Distrito Federal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF). Contrarrazões pela manutenção da sentença (id 76634246). Intimei o apelante para se manifestar sobre a não impugnação das razões de decidir da sentença e possível inovação e ausência de dialeticidade recursais (id 76787000). O apelante reitera os termos do recurso e pugna pelo reconhecimento da inexistência de inovação recursal (id 77490901). É o relatório. 1. Inovação recursal A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça as matérias suscitadas e discutidas no processo nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. A demanda deve respeitar os limites fixados pelas partes, conforme os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. A alteração da causa de pedir ou da defesa sem consentimento é vedada. O art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a inovação recursal, salvo exceções legais. Esses dispositivos visam garantir a estabilidade e a lealdade do debate processual e impedir a supressão de instância. Teses novas não apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau não podem ser conhecidas. O apelante, cujo nome na peça recursal consta como Benedita de Sousa Mesquita, suscita preliminar de cerceamento de defesa a fim de que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo objeto da cobrança, sob a alegação de que a tentativa de entrega postal da notificação restou frustrada, com a informação carteiro não atendido, e que o apelado atestou que não foi possível localizar a Requerida (id 76634244). Sustenta, ainda, inobservância da E. C. 113/2021 e LC/DF n. 943/2018 nos cálculos apresentados pelo apelado. Os fatos supracitados apresentados na apelação são novos e não foram alegados na contestação nem foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não os conheço. 2. Violação ao princípio da dialeticidade recursal O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.3 O apelante, nas razões recursais, defende o reconhecimento da prejudicial de prescrição com fundamento no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e no Tema de Repercussão Geral no 899 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o dano foi conhecido pelo Distrito Federal em 18 de maio de 2017, porém, apenas em 02 de janeiro de 2025 houve a propositura da presente ação. Alega ainda que agiu de boa-fé pois, em dado momento do contrato, necessitou afastar-se por motivos de saúde, tendo apresentada a devida documentação à Administração. Afirma que o apelado falhou em suspender o pagamento da remuneração após o 15o dia de afastamento, mesmo tendo ciência da licença médica. Conclui que o Tema Repetitivo no 531 do Superior Tribunal Justiça não foi observado. O Juízo de Primeiro Grau, por sua vez, afastou as prejudiciais: (i) de prescrição, sob o fundamento de que a instauração de processo na esfera administrativa para apurar a irregularidade da conduta do apelante interrompeu o referido prazo, e (ii) de decadência, porquanto constatada a má-fé pela manutenção de vínculo remunerado incompatível com o regime de dedicação exclusiva. No mérito, acolheu o pedido inicial para condenar o apelante à devolução dos valores recebidos a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (Tidem) ante a constatação de vínculo remunerado paralelo e, portanto, de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil. As razões recursais transcritas não impugnam os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Verifica-se a ausência de correlação entre os fundamentos expostos na sentença e as razões deduzidas na apelação, o que compromete a dialeticidade recursal. Observa-se, conforme relatado, que a peça apresentada reproduz conteúdo alheio aos presentes autos, com referência a pessoa diversa do apelante, circunstância que evidencia equívoco material significativo e insuperável e impede o conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Constatadas a inovação e a ausência de dialeticidade recursais é impositivo o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator